Tribunal: STF
Processo: HC 203087
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA À TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PACIENTE PRONUNCIADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.6.2021 por Adriano Marcos Santos Pereira e outros, em benefício de Vinícius Antonio Otto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, j. 11.5.2021, pelo qual não provido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 135.125/RS.
O caso
    2. Em 9.12.2019, o paciente foi pronunciado e mantida sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros corréus também supostamente integrantes de facção criminosa, de três homicídios triplamente qualificados, sendo um consumado e dois tentados (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e incs. I, III e IV do § 2º do art. 121, na forma do inc. II do art. 14, inc. II (duas vezes) do Código Penal), que teriam sido cometidos em contexto de execução, na disputa por pontos de tráfico de drogas. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva e buscando o direito de recorrer em liberdade da sentença de pronúncia, impetrou-se o Habeas corpus n. 70084328699 (CNJ n. 0071228-30.2020.8.21.7000) no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ordem foi denegada em 25.8.2020. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO DILATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. Inexistente o constrangimento ilegal anunciado. O presente writ é conexo aos habeas corpus ns. 70079938346, 70083595488 e 70084114289, impetrados em favor do mesmo paciente, quando já analisadas, dentre outros, a legalidade e a necessidade da prisão por esta e. Corte. Na situação posta em tablado, ao paciente foram imputados “a prática dos delitos previstos no art. 121, 2º, I, III e IV, e no art. 121, 2º, I, III e IV, na forma do art. 14, II (duas vezes), todos do CP”, o qual “apresenta extensa folha de antecedentes, e segundo informações presentes no sistema, possui uma condenação por porte ilegal de arma de fogo e cinco por crimes de tráfico de drogas“. O paciente já foi pronunciado, no dia 09.12.2019, ocasião em que, nos termos do art. 413, §3º, do CPP, não foi concedido o direito de apelar em liberdade, dada a extrema gravidade do crime, cometido em situação de execução, em que há testemunhas que se sentem ameaçadas, mesmo após decorridos 5 anos. Com isso, tem-se a contemporaneidade de fatos capazes de justificar a prisão, não havendo que se falar em ofensa ao disposto no art. 315 do CPP. Ou seja, a segregação deve ser mantida por exigência da necessidade de garantia da ordem pública por se manterem hígidos os fundamentos que a ensejaram, sem olvidar, ainda, que se trata de paciente perigoso. O alegado excesso de prazo na formação da culpa fica superado, sobretudo porque já encerrada a instrução processual, de acordo com os termos das Súmula nº 21 do e. STJ. Inobstante, o feito vem sendo impulsionado normalmente e não há demonstração de desídia das autoridades na condução do processo. Após a prolatação da decisão pronunciatória, foram apresentados embargos de declaração pela defesa do paciente e do corréu Everton, além de recursos em sentido estrito pelas defesas e pelo Ministério Público. Atualmente os autos aguardam a oportuna retomada dos prazos processuais, para apresentação das razões recursais. No que diz respeito a alegação de violação ao disposto no art. 316 do CPP (reexame da necessidade do decreto), tem-se que a simples ultrapassagem do prazo de 90 dias para a revisão da necessidade da prisão, não confere automaticamente a liberdade provisória. Precedente do e. STJ. ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 135.125/RS, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negado provimento ao recurso em 8.3.2021, nos termos seguintes:
    “(...) Em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, observei que o Recurso em Sentido Estrito n. 70084546381 foi distribuído em 18/9/2020 e está pendente de julgamento. 
    Sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/12/2019). 
    Ao que se tem, in casu, a despeito do prazo de prisão preventiva – desde 29/9/2017 (fl. 39) – afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois o recorrente foi pronunciado em decisão proferida no dia 9/12/2019 (fls. 40/52). E, como consta no acórdão ora impugnado, Após a prolatação da decisão pronunciatória, foram apresentados embargos de declaração pela defesa do recorrente e do corréu Everton, além de recursos em sentido estrito pelas defesas e pelo Ministério Público (fl. 563). 
    Ora, trata-se de processo de rito especial do Tribunal do Júri, já pronunciado, com dois réus, não havendo excesso de prazo na hipótese, uma vez que a ação penal tem tramitação regular. 
    Com efeito, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. (AgRg no RHC n. 137.237/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 
    Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, não observo ter havido desídia do Judiciário no impulsionamento do feito. Quanto à revisão da prisão preventiva, o Tribunal a quo assim decidiu (fl. 132):
      [...] Com relação à tese de ofensa ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, consigno que comungo do entendimento de que a simples ultrapassagem do prazo de 90 dias para a revisão da necessidade da prisão, não confere automaticamente a liberdade provisória. Ou seja, o prazo assinalado no referido dispositivo não é peremptório a ponto de, pelo simples fato de sua inobservância, acarretar a ilegalidade da prisão. [...] 
    De fato, esta Corte entende que a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que "eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 592.026/RS, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020), sendo que, no caso, as informações prestadas em 29/9/2020 dão conta que, nos termos do art. 316, § 1º, do CPP, a prisão foi revisada em 12/6/2020 (fl. 192), não havendo, assim, evidência de ilegalidade. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso com recomendação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que empregue celeridade no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 70084546381. 
    Publique-se” (fls. 60/63, doc. 3). 
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (fls. 88-92, doc. 3). 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam reiteram os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva e o excesso de prazo na formação da culpa. 
    Sustentam falta de contemporaneidade da prisão e afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, afirmando “a necessidade de a prisão do PACIENTE ser reanalisada, tendo em vista a inclusão no Código de Processo Penal, através da Lei nº 13.964/2019, de diversos dispositivos que não existiam quando da época da decretação da segregação de VINICIUS, em setembro de 2017”. 
    Alegam “flagrante excesso de prazo que aumentou consideravelmente, e sem expectativa de terminar, devido ao atual caos sanitário que assola o país” (sic). 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer o recebimento e o conhecimento do Habeas Corpus, bem como a CONCESSÃO DA LIMINAR pleiteada. No MÉRITO a confirmação da ordem, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. Alternativamente, a PRISÃO DOMICILIAR ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal”.
    6. Em 16.6.2021 e 25.6.2021, foram prestadas informações noticiando a inclusão em pauta para julgamento do recurso em sentido estrito para 21.6.2021 (docs. 9-12), o que ocorreu, como se verifica do andamento atualizado do processo no tribunal de origem. Foi desprovido o recurso.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Extrai-se da decisão pela qual se determinou a prisão preventiva do paciente que, na espécie, há notícia de testemunha ameaçada, que teria presenciado os fatos e que, após delação premiada, estaria sob proteção judicial, pois o paciente, mesmo custodiado, exerceria forte influência na organização criminosa, interferindo na instrução criminal:
    “(...) Há notícia de que os familiares da testemunha do fato, Guilherme Maldonado Aguiar, estão sendo constantemente ameaçados pelo representado e se encontram sob risco permanente.
    A testemunha Guilherme submeteu-se a um acordo de delação premiada e está sob a proteção do Estado que sua mãe está completamente amedrontada e tentando dissuadi-lo a deixar de prestar depoimento contra VINICIUS OTTO e sua quadrilha, oque foi comprovado pelas conversas de whatsapp anexas à representação.
    Diante do noticiado, depreende-se que o réu, embora recolhido ao sistema penitenciário, exerce ainda forte influência em organização criminosa, interferindo nitidamente na persecução criminal, o que torna imperativa a prisão cautelar” (fl. 34, doc. 6).
    Prossegue-se no decreto de prisão preventiva assetando outro fundamento para a segregação cautelar, qual seja, o risco de reiteração delitiva:
    ”Soma-se a isso o fato de VINICIUS apresentar uma extensa folha de antecedentes, registrando processos por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, além de responder a outro processo por homicídio perante esta Vara, demonstrando efetiva reiteração delitiva”.
     A decisão pela qual se decretou a prisão preventiva foi mantida em um primeiro habeas corpus (HC n. 70079938346) pelo Tribunal de Justiça, em acórdão cuja ementa registra:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. (…) Os fatos narrados são gravíssimos e a periculosidade do agente envolvido, a princípio, é acentuada. Colhe-se dos autos, incluindo termos de declarações e de colaboração premiada, bem como relatórios de investigação policial, que o paciente e os demais indivíduos qualificados na denúncia, supostamente integrantes de organização criminosa perigosa, possuem participação efetiva nos crimes ora apurados. Demonstrada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes da autoria, cabível a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Além do mais, não resultou caracterizados indícios de morosidade por parte da autoridade processante na condução do feito, não podendo ser considerado desarrazoado o tempo já transcorrido desde a data da prisão do paciente, considerando, inclusive, que o processo principal conta com três réus e três fatos delituosos complexos, o que, a toda evidência, imprime maior demora na instrução. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada de pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME”. 
    A custódia cautelar foi mantida na sentença de pronúncia, que se reportou aos fundamentos já elencados quando da prisão preventiva:
    “Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, não concedo ao réu Vinícius Antônio Otto o direito de apelar em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram o decreto da sua prisão preventiva, bem como porque se trata de crime extremamente grave, cometido em situação de execução, em que há testemunhas que se sentem ameaçadas, mesmo após decorridos 5 anos, estando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, I, do CPP, sendo necessário para garantia da ordem pública e da instrução criminal”.
    9. Ao julgar o habeas corpus n. 70084328699 (CNJ: 0071228-30.2020.8.21.7000), o tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, ressaltando que a medida extraordinária, no caso específico, ainda seria necessária para garantia da ordem pública, sendo proporcional aos fatos descritos na sentença de pronúncia. Anotou, ainda, que o paciente “apresenta extensa folha de antecedentes, e segundo informações presentes no sistema, possui uma condenação por porte ilegal de arma de fogo e cinco por crimes de tráfico de drogas“. O paciente já foi pronunciado, no dia 09.12.2019, ocasião em que, nos termos do art. 413, §3º, do CPP, não foi concedido o direito de apelar em liberdade, dada a extrema gravidade do crime, cometido em situação de execução, em que há testemunhas que se sentem ameaçadas, mesmo após decorridos 5 anos. Com isso, tem-se a contemporaneidade de fatos capazes de justificar a prisão, não havendo que se falar em ofensa ao disposto no art. 315 do CPP. Ou seja, a segregação deve ser mantida por exigência da necessidade de garantia da ordem pública por se manterem hígidos os fundamentos que a ensejaram, sem olvidar, ainda, que se trata de paciente perigoso” (fls. 20-29, doc. 3).
    Registre-se que, confirmada a decisão de pronúncia seria iniciado o processo no Tribunal do Júri, revelando-se a necessidade de resguardarem-se as testemunhas, que se sentem ameaçadas e, consequentemente, demonstrando a contemporaneidade dos fatos que ensejaram a decretação da custódia preventiva. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta (triplo homicídio qualificado, sendo um consumado e dois tentados, supostamente em decorrência de controle do tráfico de drogas local), o apontado risco de reiteração delitiva e ameaça a testemunha, são fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 17.3.2016). 
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…). 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 113.310/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli). 
    11. Ressalte-se que, além das diversas decisões mencionadas, nas quais reexaminada a necessidade de manutenção da custódia preventiva, o tribunal estadual indeferiu requerimento de prisão domiciliar em 22.1.2021 (fl. 6, doc. 9) e manteve a decisão no julgamento do recurso em sentido estrito, em 21.6.2021.
    Anote-se que, ao julgar a Suspensão de Liminar n. 1.395, em 15.10.2020, na linha de decisões proferidas por ambas as Turmas, o Plenário deste Supremo Tribunal reiterou o entendimento de que eventual inobservância do prazo de revisão periódica das prisões cautelares (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) não importa a imediata soltura do custodiado, em especial quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 
    12. Na espécie em exame, também se busca o reconhecimento de suposto excesso de prazo na formação da culpa. Entretanto, a análise feita pelas instâncias antecedentes conduziu à conclusão de que não se teria configurado aquela situação. O paciente foi pronunciado, extraindo-se do andamento processual atualizado no sítio do tribunal estadual que o recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia foi conhecido e não provido, em 21.6.2021, o que afastaria, nos termos da orientação deste Supremo Tribunal, a alegação de excesso de prazo.
    A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal também não aceita a afirmação de excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorre pelo regular exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa do acusado:
     “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. (…) INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    13. Registre-se que eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais, tratando-se de processo complexo, com três acusados, de triplo homicídio triplamente qualificados, sendo um consumado e dois tentados (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e incs. I, III e IV do § 2º do art. 121, na forma do inc. II do art. 14, II (duas vezes), todos do Código Penal), que teriam sido cometidos em contexto de execução, em disputa por pontos de tráfico de drogas. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    14. Não se demonstra, portanto, desídia judicial a fundamentar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora